Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733941-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 75132355) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725869-30.2025.8.07.0016 - id. 246334770) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a gratuidade de justiça, ante a remuneração bruta de R$ 36.409,77 e líquida de R$ 12,928,56 do agravante, bem como determinou o recolhimento de custas em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que a decisão agravada desconsidera o superendividamento do agravante, que apesar de auferir rendimentos líquidos de R$ 12.928,56, possui despesas essenciais de R$ 9.456,10, bem como que o restante é consumido por dívidas de consumo. Aponta que o periculum in mora reside na possibilidade extinção do processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°) apresentada. Comprovado que o agravante recebe remuneração líquida de 12.928,56 (id. 231845521 – autos principais) e subtraindo o total dos descontos de empréstimos pessoais (R$ 10.213,25), resta ao autor um saldo de apenas R$ 2.715,31 (id. 231845519 - autos de origem), inferior a cinco salários-mínimos, o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Superendividamento. Recurso provido. (...) 1. A Agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência, sobretudo em razão da situação de superendividamento na qual tem esteio a ação. (...) 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. (...) 3. Vê-se que a lei estabeleceu presunção 'ope legis' em favor do requerente da gratuidade, sendo pessoa natural. É possível, em abstrato, que o juiz negue o benefício diante de elementos consistentes que demonstrem que o requerente não faz jus ao benefício. Porém, os elementos norteadores do indeferimento hão de ser robustos para que não se incorra em negativa da prestação jurisdicional. 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. (...) 6. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 2.003.798, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2025). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator